Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-33.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000620-33.2022.8.05.0245

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s): ANDRÉ NIETO MOYA

EMBARGADO: CARLOS ROBERTO DE BRITO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS e MIKE ANDERSON MEDEIROS DE ALMEIDA

ACORDÃO

E
menta:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta por Carlos Roberto de Brito, incorreu em erro material ao imputar à parte autora, ora embargante, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão que atribuiu ao autor, vencedor da demanda em ambas as instâncias, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se erro material na parte dispositiva do acórdão, ao impor ao autor o pagamento das custas processuais, quando, na verdade, a decisão reconheceu integral êxito da parte autora e a total improcedência do recurso do réu/apelante.

4. O erro material, por sua natureza, pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, conforme preconiza o art. 1022 do CPC.

5. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser imputada à parte vencida, no caso, o réu/apelante, ora embargado, que teve seu recurso desprovido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza erro material a imputação de custas e honorários à parte vencedora, em desconformidade com a decisão de mérito proferida. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais incumbe à parte vencida, ainda que a menção expressa no dispositivo tenha divergido da fundamentação e do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 98, § 3º, 1.026, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8000620-33.2022.8.05.0245, sendo Embargante Banco Bradesco Financiamentos S/A e Embargado Carlos Roberto de Brito, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

e

acolher os aclaratórios.

Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator